Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-47.2023.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-47.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GYOVANNA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.301.721-08 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança n. 1000013-47.2023.8.11.9005

Processo em 1º grau: 1017416-06.2022.8.11.0003

Impetrante:
Gyovanna Silva Rodrigues dos Santos

Impetrado:
MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a

28/04/2023

Ordem na pauta: 120

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORIGINÁRIA EM QUE SE DISCUTE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM ATENDIMENTO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA – RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO RÉU – RECEBIMENTO EM DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) PELA AUTORIDADE COATORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE –
DECISÃO QUE SE AFIGURA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O recebimento de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, depende da demonstração do risco de dano irreparável para a parte recorrente, sob pena de ilegalidade da decisão.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Gyovanna Silva Rodrigues dos Santos, autora no feito de nº
1017416-06.2022.8.11.0003,
em face de ato tido como ilegal da lavra do Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, autoridade apontada como coatora, ante o recebimento do recurso interposto naqueles autos pelo Município de Rondonópolis/MT, nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Trata-se, na origem, de ação que buscou viabilizar à demandante tratamento de saúde consistente no fornecimento dos medicamentos PREMARIN 1,2MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, VITAMINA D - ALTA D 50.000 UI, MILGAMMA 150MG, INSIT 50MG e ARPEJO 20MG/ML, pretensão julgada procedente.

A impetrante relata que a medida liminar requerida fora inicialmente deferida e confirmada em sentença de procedência. O ente municipal reclamado, porém, interpôs recurso inominado, que fora recebido em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, sem fundamentação específica para tanto.

Assim, requereu a concessão da liminar para que seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis. No mérito, defende a confirmação da liminar, com a concessão da segurança definitiva para manter o recebimento tão somente no efeito devolutivo, permitindo à impetrante o manejo do cumprimento provisório da sentença.

A liminar foi concedida por este juízo no id.

154992666 e a autoridade
coatora, oficiada para tanto, deixou de prestar informações, conforme certidão de id.
158607672.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito (id.

158854179
).

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando recebeu o recurso interposto pelo demandado com efeito suspensivo, sem qualquer fundamentação específica para tanto.

Verifica-se dos autos que a Impetrante figura como parte autora no processo de origem (1017416-06.2022.8.11.0003), que moveu em desfavor do Município de Rondonópolis, onde visa o fornecimento de medicamentos.

Foi deferida liminar naquele feito, nos seguintes termos:

“Por tais considerações, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, providencie o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, PREMARIN 1,2MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, VITAMINA D - ALTA D 50.000 UI, MILGAMMA 150MG, INSIT 50MG e ARPEJO 20MG/ML, em favor da paciente GYOVANNA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, garantindo ao mesmo o tratamento de saúde adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.”

Após, foi proferida sentença cuja parte dispositiva explicita:

“1)CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o fornecimento gratuitamente a parte autora do dos medicamentos PREMARIN 1,2MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, VITAMINA D - ALTA D 50.000 UI, MILGAMMA 150MG, INSIT 50MG e ARPEJO 20MG/ML, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor dos medicamentos;

2)CONFIRMO a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.”

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso Inominado em 22/11/2022, e, em decisão proferida em 05/12/2022, o recurso foi recebido em ambos os efeitos, o que motivou a impetração deste
mandamus
.

Como esclarecido na decisão que deferiu a liminar na presente ação constitucional, no rito dos juizados especiais, o art. 43 dispõe:

Art. 43.
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

Nos termos do disposto no artigo acima, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado é uma medida extremamente excepcional, que exige fundamentação concreta quanto à possibilidade de dano irreparável ao recorrente, fator que não fora debatido pela decisão objeto de insurgência.

Mesmo no regime do Código de Processo Civil, o caso não seria passível de recebimento com efeito suspensivo, vejamos:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

[...]

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

No caso, para além de inexistir a demonstração de potencial dano irreparável ao Município que interpôs o recurso, vê-se que há, em verdade, risco à parte recorrida, ora impetrante, que poderá sofrer a demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável, no caso, para o fornecimento de medicamentos.

Destarte, assiste razão à impetrante, eis que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis – MT, ao invés de evitar um dano, acabou por impor um dano, não ao recorrente, mas à impetrante, que se viu tolhida da possibilidade de lançar mão do procedimento de cumprimento provisório de sentença, ficando impossibilitada de obter a medicação indispensável ao seu tratamento, conforme recomendação médica.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Turma Recursal:

MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA CONFIRMADA NA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

“O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte” (art. 43, da lei nº 9.099/95).

Se restou ausente a fundamentação a respeito da existência do dano irreparável ao ente municipal recorrente e restando demonstrado o risco de agravamento da saúde da Impetrante, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado é medida que se impõe.

Segurança concedida.

(N.U 1026297-78.2022.8.11.0000, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 31/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INOMINADO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Uma vez ausente a fundamentação sobre a existência de dano irreparável à municipalidade recorrente, merece ser afastado o efeito suspensivo concedido ao recurso inominado interposto, o qual se encontra contrário a própria concessão da tutela de urgência confirmada no decisum objurgado.

Segurança concedida.

(N.U 1000996-80.2022.8.11.9005, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 13/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS Nº 1012306-26.2022.8.11.0003- RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI Nº 9.099/95 - RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

(N.U 1000793-21.2022.8.11.9005, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 06/03/2023)

Portanto, restando demonstrada urgência para atendimento da necessidade de tratamento médico da impetrante, ante ao risco de agravamento da sua saúde, bem como a ausência de fundamentação sobre a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao ente municipal, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado é medida que se impõe.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
à impetrante, confirmando a liminar deferida, a fim de
afastar
o efeito suspensivo conferido ao recurso inominado interposto no feito de nº 1017416-06.2022.8.11.0003, facultando eventual execução provisória.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023